Tribunal: TJSP
Processo: 1500098-71.2019.8.26.0574
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
FURTOS QUALIFICADOS – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelas declarações dos representantes das empresas-vítimas, depoimentos dos policiais militares e oitiva da adolescente, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Crimes praticados em concurso de pessoas – Privilégio (CP, artigo 155, § 2o). Preenchidos os requisitos legais (primariedade

Ementa:

FURTOS QUALIFICADOS – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelas declarações dos representantes das empresas-vítimas, depoimentos dos policiais militares e oitiva da adolescente, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Crimes praticados em concurso de pessoas – Privilégio (CP, artigo 155, § 2o). Preenchidos os requisitos legais (primariedade e valor do objeto inferior a um salário mínimo). Precedentes do STJ – Condenação mantida.
CORRUPÇÃO DE MENORES – Crime formal (Súmula no 500 do E. STJ). Comprovada a participação da adolescente nos furtos em apreço – Condenação reafirmada.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos patamares – Atenuante da confissão espontânea inócua (Súmula no 231 do STJ). Afronta a princípios constitucionais não evidenciada – Privilégio do pequeno valor (furtos qualificados). Redução de 1/3. Razoabilidade – Continuidade delitiva. Acréscimo na fração de 1/5 em razão do número de crimes cometidos (três). Proporcionalidade. Pena pecuniária calculada em descompasso com o artigo 72 do CP. Manutenção. Ausência de impugnação ministerial (vedada a "reformatio in pejus") – Concurso formal entre as infrações patrimoniais e a corrupção de menores. Acréscimo na fração mínima de 1/6 – Regime aberto – Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade pelo prazo da privativa de liberdade e prestação pecuniária) – Apelo provido em parte para conceder o privilégio do pequeno valor e reduzir as penas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500098-71.2019.8.26.0574, da Comarca de Avaré, em que é apelante PATRICIA
CRISTINA SOUZA CHAGAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso para condenar Patrícia Cristina Souza Chagas como incursa nos
artigos 155, §§ 2o e 4o, IV, por três vezes, c.c. 71 do Código Penal, e 244-B da Lei no
8.069/90, c.c. 70 do Código Penal ao cumprimento de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 12
(doze) dias de reclusão, em regime aberto substituídos por duas restritivas de direitos
consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da pena
corporal e prestação pecuniária de 01 (um) salário-mínimo e ao pagamento de 15
(quinze) dias-multa, no valor unitário mínimo. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500098-71.2019.8.26.0574 -Voto no 11383
2
Apelação Criminal no 1500098-71.2019.8.26.0574 – Processo digital
2a Vara Criminal da Comarca de Avaré
Apelante: Patrícia Cristina Souza Chagas
Apelado: Ministério Público
Magistrada sentenciante: Dra. Roberta de Oliveira Ferreira Lima

Voto no 11383

FURTOS QUALIFICADOS Configuração. Materialidade e autoria
demonstradas. Confissão judicial corroborada pelas declarações
dos representantes das empresas-vítimas, depoimentos dos
policiais militares e oitiva da adolescente, tudo em harmonia com
o conjunto probatório
Crimes praticados em concurso de
pessoas
Privilégio (CP, artigo 155, § 2o). Preenchidos os
requisitos legais (primariedade e valor do objeto inferior a um
salário mínimo). Precedentes do STJ Condenação mantida.
CORRUPÇÃO DE MENORES Crime formal (Súmula no 500 do E.
STJ). Comprovada a participação da adolescente nos furtos em
apreço Condenação reafirmada.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO
Bases nos patamares
Atenuante da confissão espontânea inócua (Súmula no 231 do
STJ). Afronta a princípios constitucionais não evidenciada

Privilégio do pequeno valor (furtos qualificados). Redução de 1/3.
Razoabilidade Continuidade delitiva. Acréscimo na fração de 1/5
em razão do número de crimes cometidos (três).
Proporcionalidade. Pena pecuniária calculada em descompasso
com o artigo 72 do CP. Manutenção. Ausência de impugnação
ministerial (vedada a “reformatio in pejus”)
Concurso formal
entre as infrações patrimoniais e a corrupção de menores.
Acréscimo na fração mínima de 1/6
Regime aberto

Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos (prestação de serviços à comunidade pelo prazo da
privativa de liberdade e prestação pecuniária) Apelo provido em
parte para conceder o privilégio do pequeno valor e reduzir as
penas.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença de fls.
151/156, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e
condenou Patrícia Cristina Souza Chagas como incursa nos artigos 155, §
4o, IV, por três vezes, c.c. 71 do Código Penal, e 244-B da Lei no 8.069/90, c.c.
69 do Código Penal ao cumprimento de 04 (quatro) anos de reclusão, em
regime aberto substituídos por duas restritivas de direitos consistentes em
prestação de serviços à comunidade “pelo prazo de 02 (dois) anos” e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500098-71.2019.8.26.0574 -Voto no 11383
3
prestação pecuniária de 01 (um) salário-mínimo
e ao pagamento de 15
(quinze) dias-multa, no valor unitário mínimo. Custas ex lege.
Inconformada, a ré apelou pugnando 1) a absolvição do
crime do artigo 244-B da Lei no 8.069/90 por ausência de provas quanto à
efetiva corrupção da adolescente (crime material); 2) o reconhecimento da
figura privilegiada aos delitos patrimoniais; 3) a redução das sanções aquém
dos mínimos por força da confissão espontânea; e 4) a redução da fração de
aumento pela continuidade delitiva (fls. 162/176).
A insurgência foi regularmente processada e contrariada
(fls. 180/193).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento (fls. 208/210).
É o relatório.
A irresignação comporta parcial acolhida nos limites abaixo
estabelecidos.
Restou comprovado que Patrícia Cristina Souza Chagas,
no dia 13 de abril de 2019, em horário incerto, na rua Alagoa, no 1513, Centro,
na cidade e comarca de Avaré, agindo em concurso com a adolescente
E.L.S.S., sua filha, subtraiu, para proveito comum, 02 (duas) barras de
chocolate Harold avaliadas em R$ 20,00 (vinte reais), de propriedade da
empresa Avaré Embalagens; na mesma data, por volta das 13h30, na rua
Pernambuco, no 1481, Centro, na cidade e comarca de Avaré, Patrícia, em
concurso com a adolescente E.L.S.S., subtraiu, para proveito comum, 04
(quatro) peças de roupas infantis avaliadas em R$ 150,00 (cento e cinquenta
reais), pertencentes ao estabelecimento comercial Chantilly Modas.
Consta, ainda, que no dia 06 de maio de 2019, em horário
incerto, na rua Pernambuco, no 1481, Centro, na cidade e comarca de Avaré,
Patrícia, agindo em concurso com a adolescente E.L.S.S., subtraiu, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500098-71.2019.8.26.0574 -Voto no 11383
4
proveito comum, 02 (duas) peças de roupas infantis avaliadas em R$ 160,00
(cento e sessenta reais), pertencentes à empresa Chantilly Modas.
Por fim, nas mesmas circunstâncias acima, Patrícia
corrompeu a adolescente E.L.S.S., com ela praticando as três infrações penais
mencionadas.
A materialidade ficou consubstanciada na prisão em
flagrante (fls. 01/18), boletim de ocorrência (fls. 02/06), auto de exibição e
apreensão (fls. 19/20), autos de entrega (fls. 21/22 e 23), relatório final (fls.
59/60) e na prova oral.
A autoria, igualmente, é incontroversa, tanto que sequer é
questionada pela apelante que, aliás, é confessa. Patrícia admitiu as
subtrações asseverando que as praticou juntamente com sua filha E.L.S.S..
Devolveu as roupas e os chocolates aos policiais militares (mídia digital).
Ora, a confissão judicial, como se sabe, é elemento
importantíssimo de prova que somente pode ser desconsiderada em virtude da
presença de circunstâncias excepcionais
exaustivamente comprovadas

que tornem duvidoso seu valor. Do contrário, não há motivo para desconsiderá-
la, pois ninguém assume a autoria de um delito sem que o tenha efetivamente
praticado.
Mas não é só.
S.M.T.
representante do estabelecimento Chantilly
Modas
declarou que, à época dos fatos, notou a falta de algumas
mercadorias de sua loja e
após assistir às filmagens das câmeras de
segurança
visualizou Patrícia subtrair algumas peças de roupa. No dia
06.05.2019, notou que a apelante havia retornado ao comércio e permaneceu
alerta; constatou nova subtração de roupas e interpelou a ré e sua filha
E.L.S.S. após estas saírem do estabelecimento sem efetuar o pagamento
pelas mercadorias. Pediu que elas a acompanhasse à loja, mas Patrícia
empreendeu fuga, abandonando sua filha (mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500098-71.2019.8.26.0574 -Voto no 11383
5
D.H.P.F. representante da empresa Avaré Embalagens
esclareceu que estava na loja quando um policial lhe procurou e pediu que
comparecesse à delegacia de polícia, vez que duas barras de chocolate com
etiquetas do seu comércio haviam sido apreendidas em poder de Patrícia
(mídia digital).
Não se deslembre que a palavra do ofendido no crime de
furto merece especial valor. Normalmente por desconhecer o autor do crime, a
vítima busca com suas declarações colaborar para apuração da verdade,
isenta de interesse escuso na punição gratuita e indevida de inocentes.
Confira-se:
Furto tentado
Prisão em flagrante em plena ação
criminosa
Palavra da vítima segura e coerente

Elemento fundamental para o esclarecimento dos fatos
Declarações corroboradas pelos policiais
Réu revel

Condenação mantida Recurso provido em parte para a
adequação
da
pena
(TJSP,
Apelação
no
0006698-38.2015.8.26.0635,
11a
Câmara
Criminal
Extraordinária, Rel. Alexandre Almeida, J. 02.03.2018 No
mesmo
sentido:
TJSP,
Apelação
no
0000958-89.2014.8.26.0488,
10a
Câmara
Criminal,
Relatora Rachid Vaz de Almeida, J. 08.03.2018; STJ, HC
no 328.191/SP, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, J. 26.06.2015, DJe 01/07/2015).
Os policiais militares Everton de Castro Lopes e Lucas
Araújo dos Santos, responsáveis pela abordagem da ré e apreensão da
adolescente, narraram os fatos de forma coesa e segura. Na ocasião, foram
acionados para comparecer à loja Chantilly Modas, pois Patrícia e sua filha
E.L.S.S. haviam sido surpreendidas após o furto de roupas. No local,
depararam-se somente com a adolescente, pois a ré havia se evadido.
Acionaram o conselho tutelar e se deslocaram à residência de Patrícia, onde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500098-71.2019.8.26.0574 -Voto no 11383
6
ela lhes entregou os objetos subtraídos. Houve também a apreensão de duas
barras de chocolate com etiquetas do comércio Avaré Embalagens, cuja
subtração a apelante e sua filha também admitiram (mídia digital).
Está pacificado na jurisprudência, que a condição de
policial seja militar ou civil, estadual ou federal por si só, não invalida os
seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos de depor e se sujeitam
a compromisso como outra testemunha qualquer.
O próprio C. Superior Tribunal de Justiça trilha esse
entendimento:
(...) 2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à
comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em
que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de
imparcialidade
dos
agentes.
(AgRg
no
REsp
no
1514101/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
J. 16.05.2017, DJe 24.05.2017).
Por sua vez, a adolescente E.L.S.S. relatou que
acompanhou sua mãe na prática dos furtos à loja Chantilly Modas e Avaré
Embalagens. Tem quatorze anos de idade (mídia digital).
Não bastasse, a res furtiva foi apreendida em poder da
apelante, fato que a compromete de maneira decisiva.
A título de exemplo:
(...) PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DESACOLHIDA

INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO PELA PRISÃO NA
POSSE DA RES FURTIVA
(...) (TJSP - Apelação
Criminal no 0059263-85.2009.8.26.0506, Relator Euvaldo
Chaib, 4a Câmara Criminal, julgado em 11.12.2015, DJe
17.12.2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500098-71.2019.8.26.0574 -Voto no 11383
7
A qualificadora do concurso de agentes ficou demonstrada
pela prova oral (mídia digital).
Necessário,
entretanto,
o
reconhecimento
do
furto
privilegiado (também conhecido por furto de pequeno valor ou furto mínimo). A
uma, porque está sedimentado o entendimento da possibilidade jurídica da
existência do furto qualificado-privilegiado (Súmula n° 511 do STJ). A duas,
porque a aplicação da benesse exige, basicamente, a cumulação de dois
requisitos objetivos: a) a primariedade e; b) o pequeno valor da coisa subtraída
(CP, art. 155, § 2o, CP) aqui considerada a quantia não superior a um salário
mínimo vigente à época dos fatos1 os quais estão preenchidos na hipótese
em análise.
Nesse sentido:
(...) 2. Para o reconhecimento do crime de furto privilegiado
direito subjetivo do réu - a norma penal exige a
conjugação de dois requisitos objetivos, consubstanciados
na primariedade e no pequeno valor da coisa furtada que,
na linha do entendimento pacificado neste Superior
Tribunal de Justiça, não deve ultrapassar o valor do salário
mínimo vigente à época dos fatos. (...) (STJ, HC no
132.422/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti
Cruz, J. 18.06.2014).
Noutro vértice, não é caso de absolvição do crime do
Estatuto da Criança e do Adolescente. Com efeito, o Colendo Superior Tribunal
de Justiça, na Súmula no 500, já pacificou o entendimento de que o crime do
artigo 244-B da Lei n.o 8.069/90 é formal, ou seja, basta para a sua
configuração a prática da infração pelo agente com o inimputável,
possibilitando a perversão deste.
Nesse diapasão:
1 R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), Decreto no 9.661/2019, DOU 01.01.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500098-71.2019.8.26.0574 -Voto no 11383
8
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO. DESCABIMENTO. ROUBO. ATENUANTE.
REDUÇÃO DA PENA A PATAMAR AQUÉM DO MÍNIMO
LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
231
DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. CORRUPÇÃO
DE MENOR. ART. 244-B, ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE - ECA. ABSOLVIÇÃO. MENOR JÁ
CORROMPIDO
AO
TEMPO
DOS
FATOS.
ARGUMENTAÇÃO DESCABIDA. SÚMULA N. 500 DO
STJ. CRIME FORMAL. AUSENCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(STJ
HC n.o 311795/MS 2014/0331860-3, Rel. Min.
ERICSON
MARANHO
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/SP), julgado em 16/04/2015, SEXTA
TURMA, publicado em DJe 29/04/2015).
Portanto, a prova colhida é suficiente e segura para
demonstrar a responsabilidade criminal de Patrícia pelos crimes dos artigos
155, §§ 2o e 4o, IV, por três vezes, do Código Penal e 244-B da Lei no
8.069/90.
Passa-se à dosimetria das penas.
As bases de todos os delitos ficaram assentadas nos
patamares, isto é, 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para os
furtos; e 01 (um) ano de reclusão, para a corrupção de menores, sem
alterações, quanto a esta, nas demais fases.
Na segunda etapa, apesar da confissão espontânea, as
penas não sofreram alteração, pois esta atenuante genérica não tem o condão
de reduzi-las para aquém dos patamares, nos termos da Súmula no 231 do
STJ, a qual não afronta quaisquer princípios constitucionais, mormente a
legalidade e individualização da pena (STF HC no 99266, Primeira Turma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500098-71.2019.8.26.0574 -Voto no 11383
9
Rel. Min. Liz Fux, j. 25.10.2011, Dje-221, public. em 22.11.2011).
Orientação idêntica:
STJ - RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ESTUPRO.
PENAL.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
ENUNCIADO DA SÚMULA No 231 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AOS ART. 59,
INCISO II, C.C. ARTS. 65, 68, CAPUT, E 213 DO CÓDIGO
PENAL.
CIRCUNSTÂNCIAS
ATENUANTES.
MENORIDADE
E
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO
E
PROVIDO. 1. É firme o entendimento que a incidência de
circunstância atenuante não pode conduzir à redução a
pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme
disposto na Súmula no 231 desta Corte Superior. 2. O
critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo
art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado
extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente
cominados para a aplicação da sanção penal. 3. Cabe ao
Juiz sentenciante oferecer seu arbitrium iudices dentro dos
limites estabelecidos , observado o preceito contido no art.
93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena de seu
poder discricionário se tornar arbitrário, tendo em vista que
o Código Penal não estabelece valores determinados para
a aplicação de atenuantes e agravantes, o que permitiria a
fixação da reprimenda corporal em qualquer patamar
abaixo do mínimo legal. Acórdão sujeito ao que dispõe o
art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução
STJ no 08, de 07 de agosto de 2008 (REsp no 1117073,
Terceira Seção, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 26.10.2012. No
mesmo
sentido:
TJSP,
Apelação
Criminal
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500098-71.2019.8.26.0574 -Voto no 11383
10
0017229-31.2013.8.26.0482/Presidente
Prudente,
11a
Câmara Criminal, Rel. Des. Salles Abreu, j. 17.12.2014;
TJSP,
Apelação
Criminal
no
0077910-36.2012.8.26.0050/São
Paulo,
3a
Câmara
Criminal
Extraordinária,
Rel.
Des.
Zorzi
Rocha,
j.
09.10.2014).
Na terceira fase, reconhecido o privilégio em relação aos
crimes patrimoniais
como acima visto
as penas serão reduzidas no
coeficiente mínimo de 1/3 (um terço), tudo embasado nos princípios da
individualização e da suficiência, obtendo-se 01 (um) ano e 04 (quatro) meses
de reclusão, além de 06 (seis) dias-multa, para cada furto.
Registre-se, nesse passo, que a escolha da fração da
causa de diminuição se deu em razão do maior desvalor das condutas
praticadas em conluio com sua própria filha cujo valor dos bens subtraídos
supera os R$ 330,00, a tornar tal redução mais adequada às finalidades
educativa e retributiva da sanção..
Em seguida, reconhecida a continuidade delitiva entre as
infrações patrimoniais (CP, artigo 71), as reprimendas de uma delas (porque
idênticas) sofreram acréscimo na fração de 1/2 (metade). Todavia,
considerando a quantidade de crimes (três), afigura-se proporcional a elevação
em 1/5 (um quinto)2, totalizando 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 06 (seis)
dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.
Consigne-se, por oportuno, que a pena de multa foi
calculada em descompasso com o artigo 72 do Código Penal. Todavia,
ausente impugnação ministerial (vedada a reformatio in pejus), permanece nos
limites estabelecidos na sentença.
2 (...) 3. A exasperação da reprimenda do crime de maior pena, realizado em continuidade delitiva, será determinada,
basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração
de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3. Nesse diapasão, esta Corte Superior de Justiça possui o
entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a
fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações;
1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. (...) (STJ PExt no HC no 549.438/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, J. 05.03.2020, DJe 13.03.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500098-71.2019.8.26.0574 -Voto no 11383
11
Por fim, de rigor o reconhecimento do concurso formal
entre o crime do Estatuto da Criança e do Adolescente e o delito patrimonial
continuado mesmo que de espécies distintas porquanto ao perpetrar os
furtos qualificados em conluio com a adolescente, Patrícia praticou também,
no mesmo contexto e mediante uma única ação, o crime de corrupção de
menores. Assim, as penas dos furtos (mais graves) sofrem o acréscimo de 1/6
(um sexto) e, no recálculo, à míngua de outras modificadoras, tornam-se
definitivas em 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 15
(quinze) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Correto o regime aberto diante do quantum da pena e
primariedade (CP, artigo 33, § 2o, c).
Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, a
reclusão foi substituída por duas restritivas de direitos consistentes em
prestação de serviços à comunidade “pelo prazo de 02 (dois) anos” e
prestação pecuniária de 01 (um) salário-mínimo. No entanto, a prestação de
serviços à comunidade deve ser cumprida pelo mesmo período da pena
privativa de liberdade, o que fica aqui corrigido.
Ex positis, dá-se parcial provimento ao recurso para
condenar Patrícia Cristina Souza Chagas como incursa nos artigos 155, §§ 2o
e 4o, IV, por três vezes, c.c. 71 do Código Penal, e 244-B da Lei no 8.069/90,
c.c. 70 do Código Penal ao cumprimento de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 12
(doze) dias de reclusão, em regime aberto substituídos por duas restritivas
de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo
prazo da pena corporal e prestação pecuniária de 01 (um) salário-mínimo e
ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário mínimo.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator